Tribunal: TJDFT
Processo: 0716423-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REGIME SEMIABERTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do disposto no artigo 123, inciso II, da Lei de Execução Penal, a autorização para saída temporária dependerá do comportamento adequado do apenado, cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente, e da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2. Presentes os requisitos objetivos, em razão do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena ao condenado primário, necessária a reforma da decisão de origem para conceder ao agravante o benefício das saídas temporárias.

3. Recurso conhecido e provido.